Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700354-90.2025.8.07.0016 RECORRENTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Constitucional, tributário e processual civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. Base de cálculo. Inserção dos custos das contribuições sociais PIS e COFINS como base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos no valor das operações. Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Legalidade. Tese firmada em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP – Tema 1223/STJ). Entendimento. Aplicação. Necessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela contribuinte autora visando a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido que deduzira visando a exclusão dos custos das contribuições sociais do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações que realiza na efetivação do seu objeto social. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legalidade da incidência dos valores pertinentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações realizadas pela contribuinte, e, se o caso, à determinação e à delimitação da forma da repetição do indébito tributário reconhecido. III. Razões de decidir 3. Inaplicável, no caso concreto, a ratio decidendi assim como a tese disposta no Tema no 69/STF, que trata do fato que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR), porquanto demandado que as contribuições para o PIS e a COFINS não integrem a base de cálculo do ICMS, situação distinta do enunciado vinculante estabelecido pela Suprema Corte. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." (REsp n. 2.091.202/SP – Tema no 1223). 5. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS, que se consubstancia no “valor total da operação” (art. 155, § 2o, IX, “b”, CF; art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996; art. 6o da Lei Distrital n. 1254/1996; art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997) – o qual engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996 e art. 155, § 2o, XI, da CF) –, das contribuições PIS e COFINS, a Corte Superior corroborara o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, devendo ser aplicado ao caso concreto, inviabilizando, portanto, a modulação do decisum no sentido de sobejarem tais contribuições excluídas da referida base de cálculo. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a inclusão das parcelas do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Afirma que o “PIS e a COFINS são espécies tributárias próprias da União Federal, assim, além de seguramente não se incorporarem ao patrimônio ou ao faturamento do contribuinte, distorcem o conceito de mercancia quando exigidas as suas parcelas na formação da base de cálculo do ICMS”. Discorre acerca da tese fixada no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, pugnando pela devolução do indébito. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002